Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença referente a contrato de prestação de serviços educacionais, por meio da qual foi indeferido o pedido de inclusão da genitora do menor no polo passivo, por não integrar o título executivo.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir a genitora do menor no polo passivo do cumprimento de sentença, mesmo não tendo ela participado da fase de conhecimento.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- Incluir uma pessoa que não participou do processo de conhecimento no cumprimento de sentença é, em regra, vedado pelo Código de Processo Civil, conforme o artigo 513, § 5o, do CPC/2015, que afirma que o cumprimento da sentença não pode ser promovido contra fiadores, coobrigados ou corresponsáveis que não participaram da fase de conhecimento.
4. Os princípios do contraditório e da ampla defesa garantem que todos os envolvidos em um processo tenham a oportunidade de se manifestar e defender seus interesses antes de serem obrigados a cumprir uma sentença.
5. Embora seja dever dos pais o custeio da educação dos filhos, conforme a Constituição Federal (art. 229), esse dever é entre pais e filhos, não cabendo sua invocação para incluir um deles em contrato que não assinou.
6. Na responsabilidade contratual, apenas os que assumirem obrigações estão obrigados a cumpri-las, ou, falecido o contratante, seus herdeiros e sucessores. Não há como estender a obrigação a quem, mesmo sendo parente ou consorte, não tenha firmado o contrato.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 513, § 5o; CF/1988, art. 229.